Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-68.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017794-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON COSTA DA GAMA - CPF: 060.308.101-03 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO CAUTELAR – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – OITIVA JUDICIAL DO APENADO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – SÚMULA N. 526 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –

AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE DEPENDE UNICAMENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO –
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PENA UNIFICADA QUE NÃO ULTRAPASSA 8 ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO QUE JUSTIFICA A REGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO DESPROVIDO.

Não obstante a ausência de previsão legislativa, a regressão cautelar tem sido amplamente aceita na doutrina e jurisprudência pátria quando a medida se revelar necessária para ulterior transferência do apenado ao regime mais gravoso, até a realização da audiência de justificativa para a sua oitiva.

O cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (STJ, Súmula n.

526), de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade pela regressão cautelar de regime.

A prática de fato definido como crime doloso configura falta grave e justiça a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (LEP, art. 181, § 1º, alínea ‘d’) e a regressão para o regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, § 2º), independentemente da somatória da pena remanescente com a nova reprimenda fixada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Cleiton Costa da Gama
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000038-73.2020.8.11.0008, que determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, com a expedição de mandado de prisão.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, argumentando que a regressão cautelar é manifestamente ilegal, seja porque não está prevista na Lei de Execução Penal, como em razão da negativa de oitiva prévia ao reeducando, conforme determinado por lei no caso da regressão definitiva.

Ademais, sustenta que a regressão de regime ocorreu sem que houvesse trânsito em julgado de sentença penal, o que ofende a garantia constitucional da presunção de inocência e o disposto na Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que a regressão por salto é extremamente gravosa e desproporcional, posto que “
após a realização de audiência de justificação, tratando-se o regime semiaberto como regime mais gravoso do que o regime aberto, a conversão das restritivas de direito em aplicação de pena privativa de liberdade cumulado com regressão do agravante para o regime semiaberto seria suficiente para disciplinar e responsabilizar o agravante pelo cometimento de falta grave neste primeiro momento
”.

Afirma ainda que a unificação das penas não ultrapassa 8 anos de reclusão e à segunda condenação foi aplicado o regime semiaberto, de modo que se revela incompatível a regressão para o fechado, sobretudo se considerada a atual conduta do agravante, que possui trabalho lícito e está comprometido com o fiel cumprimento das determinações judiciais.

Com essas considerações, o agravante requer a reforma da decisão que decretou a regressão cautelar sem a sua prévia oitiva, “
determinando-se definitivamente o regime semiaberto após a unificação das penas impostas ao reeducando
”. Subsidiariamente, postula a anulação da decisão agravada com determinação para a designação de audiência de justificação (Id. 142163175).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou a possibilidade de regressão cautelar de regime ante a prática de novo fato definido como crime, sem a prévia oitiva do apenado, ressaltando, entretanto, a necessidade de realização de audiência de justificação (Id. 142163173).

Não houve retratação (Id. 142163172).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso tão somente para que seja designada audiência de justificação (Id. 146732839).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Cleiton Costa da Gama
foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, que cumpria perante o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (PEP n. 2000038-73.2020.8.11.0008).

Realizada audiência admonitória, o juízo das execuções penais estabeleceu a prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00, em favor do Conselho da Comunidade de Barra do Bugres/MT e a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 1 anos e 8 meses, na razão de 7 horas semanais, cujo cumprimento iniciou-se em 5.8.2020.

No dia 26.2.2021, o Ministério Público acostou aos autos pedido de regressão cautelar, já que o agravante foi preso no dia 2.12.2020 pela prática de novo fato definido como crime, pedido que somente foi acolhido em decisão proferida no dia 3.5.2022, que determinou a regressão de regime de forma cautelar e a expedição de mandado de prisão.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que a “
regressão cautelar é manifestamente ilegal, pois a Lei de Execuções Penais não autoriza tal medida
”, especialmente porque o apenado nem sequer foi ouvido em audiência de justificação.

Contudo, não obstante a ausência de previsão legislativa, a regressão cautelar tem sido amplamente aceita na doutrina e jurisprudência pátria quando a medida se revelar necessária para ulterior transferência do apenado ao regime mais gravoso, até a realização da audiência de justificativa para a sua oitiva.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima esclarece o seguinte:

“
Adotada com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Juízo da Execução, esta suspensão cautelar acarreta o recolhimento imediato do condenado a qualquer dos regimes mais rigorosos (semiaberto ou fechado), a depender do caso concreto, pelo menos até decisão definitiva. Se eventual justificativa do apenado se mostrar idônea, o magistrado deverá restabelecer o regime prisional anterior; caso contrário, após a oitiva da defesa, a regressão será convertida em definitiva
” (LIMA, Renato Brasileiro de. ‘
Manual de execução penal: Volume Único
’, Editora JusPODIVM: São Paulo, 2022, p. 335).

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, não sendo esse o caso dos autos. 2. Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP. 3. No caso dos autos, a Corte de origem afirmou que o magistrado singular apenas suspendeu cautelarmente o regime semiaberto, não havendo, no momento, decisão definitiva sobre a matéria. 4.
Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.
5. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 675.358/SC, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17.8.2021) – destaquei.

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DE FORMA INDISCRIMINADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO GRAVE RISCO À SAÚDE A PARTIR DA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDIO ADEQUADO NO LOCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é sólida em reconhecer a legalidade da regressão cautelar de regime prisional sem a audiência do apenado, sendo este procedimento exigido somente quando da regressão definitiva
(...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 736.226/SC, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 15.8.2022) – negritei.

Portanto, a determinação pela regressão cautelar de regime não caracteriza constrangimento ilegal, posto que se trata de medida de caráter provisório e será oportunizado a oitiva do agravante em audiência de justificação, antes da regressão regimental definitiva, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Em seguida, o agravante sustentou que a regressão de regime ocorreu sem que houvesse trânsito em julgado de sentença penal, o que ofende o princípio constitucional da não culpabilidade e o disposto na Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, o referido enunciado sumular consolida exatamente a possibilidade de reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo fato criminoso no curso da execução penal sem que exista trânsito em julgado de sentença penal condenatória, senão veja-se:

Súmula n. 526.

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
. (STJ – Terceira Seção. Aprovada em 13.5.2015).

Não bastasse, verifico que na presente hipótese, os fatos perpetrados no curso da execução penal ensejaram a condenação do agravante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, cujo trânsito em julgado, ocorreu em 27.9.2021, conforme informação contida no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Por outro lado, o agravante sustenta que a unificação das penas impostas não enseja o cumprimento no regime prisional mais grave, o que, aliado ao fato de ter sido fixado o regime semiaberto na sentença referente ao crime perpetrado durante a execução penal, conduz à fixação do regime intermediário para o cumprimento da pena unificada.

Contudo, independente da somatória das penas impostas, a prática de fato definido como crime doloso configura falta grave e justiça a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (LEP, art. 181, § 1º, alínea ‘
d
’) e a regressão para o regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, § 2º).

Assim, ainda que a somatória da nova condenação ao restante da pena anteriormente imposta não ultrapasse 8 anos, não há óbice para a regressão regimental.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para a realização da audiência de justificação, importante ressaltar que o feito aguarda unicamente o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do agravante para o agendamento do ato solene, que visa estabelecer a situação definitiva do regime prisional, de modo que não há como acolher o pleito sem o prévio recolhimento do apenado, devidamente fundamentado na decisão agravada.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022